Tribunal: TJSP
Processo: 1036345-02.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido alternativo de indenização. Descumprimento de contrato de cessão de crédito de precatório judicial. Julgamento de improcedência. Irresignação do autor que comporta acolhimento em parte. O Juízo da 25a Vara Federal de Porto Alegre reconheceu a nulidade da cessão feita pelo réu-apelado em favor do autor-apelante, com fundamento no fato de se tratar de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido alternativo de indenização. Descumprimento de contrato de cessão de crédito de precatório judicial. Julgamento de improcedência. Irresignação do autor que comporta acolhimento em parte. O Juízo da 25a Vara Federal de Porto Alegre reconheceu a nulidade da cessão feita pelo réu-apelado em favor do autor-apelante, com fundamento no fato de se tratar de crédito previdenciário. A decisão é objeto de recurso que aguarda julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região. Configurou-se, assim, a prejudicialidade externa, pois o julgamento do recurso na esfera federal, referente à validade da cessão creditícia, terá reflexos indiscutíveis sobre a presente lide, em que o autor-apelante busca ver reconhecido o direito ao crédito ou, alternativamente, o desfazimento do negócio jurídico com a devolução da quantia paga em favor do cedente. Imperioso aguardar o solucionamento da questão, na esfera trabalhista, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, nos termos do artigo 313, inciso V, "a", do CPC. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.